Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-78.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000479-78.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILSON RODRIGUES LIMA - CPF: 025.539.871-96 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CIÊNCIA DO TIPO DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURAÇÂO – ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a contratação de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC,

cujo contrato apresenta informações precisas acerca das características do negócio jurídico, bem como que o Consumidor se beneficiou da referida contratação, não há que se falar em indução a erro, ou vício de consentimento quando da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronilson Rodrigues Lima, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1000479-78.2023.8.11.0004, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado “puro e simples”,

ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas as parcelas, até sua quitação, diretamente na folha do seu pagamento. No entanto, descobriu que foi vítima de oferta fraudulenta, já que, na realidade, fora firmado empréstimo
consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Argumenta que, uma vez comprovada a diversidade da natureza dos produtos ofertados e contratados, bem como a omissão acerca dos juros e do custo efetivo do contrato entabulado entre as partes, configurada está a prática abusiva por parte da instituição financeira, que alterou unilateralmente o contrato firmado, prática vedada pelo artigo 51, X, XIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 203349757).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronilson Rodrigues Lima, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1000479-78.2023.8.11.0004, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Colhe-se dos autos que Ronilson Rodrigues Lima propôs a Ação Declaratória c/c Indenizatória, contra o Banco Santander S.A., visando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), celebrado em 4 de fevereiro de 2016, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além do recebimento em dobro dos valores cobrados, ao fundamento de que foi induzido a erro, pois acreditava estar realizando empréstimo consignado “puro e simples”.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

(...)
In casu
, ao analisar os documentos que compõe o caderno processual, vislumbra-se que inexiste qualquer prova documental capaz de corroborar minimamente com a pretensão deduzida na petição inicial. Ao contrário, o contrato juntado pela própria autora demonstra a contratação de cartão de crédito, veja-se:

(...)

17. Por outro lado, vislumbra-se que as provas apresentadas pela parte requerida se revelam hábeis e úteis para demonstrar a inexistência de erro na contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, pois é comprovada pela defesa a utilização efetiva do referido cartão por meio das faturas do cartão de crédito. É possível constatar a utilização do cartão pela parte, não só para saques - o que, por si só, já distingue da natureza de empréstimo consignado – como também a realização de compras, motivo pelo qual não há violação ao direito de informação. Confira-se:

18. As faturas juntadas aos autos constituem prova suficiente da utilização do cartão de crédito disponibilizado pelo banco à parte autora, não havendo como desconsiderar a natureza da transação bancária. Outrossim, se o consumidor optou pelo desconto mínimo, é evidente que o não pagamento do valor integral da fatura desencadeia a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme informação discriminada nas próprias faturas. Sendo assim, legítima a cobrança do saldo devedor em aberto e a continuidade dos descontos pelo credor.

19. Dessa forma, constata-se que a parte requerida se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do art.373, II, do CPC, vez que os documentos constituem provas cabais da regularidade contratual e a legitimidade da cobrança de valores inadimplidos.

20. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

21. Desse modo, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

22. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

23. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

24. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. (id. 203349752).

Contra essa decisão, Ronilson Rodrigues Lima interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O fato jurídico-processual revela que a hipótese em exame é de relação de consumo, regulada pela Lei n. 8.078, de 11 de setembro, de 1990, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado n. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, alega o Recorrente que acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco Recorrido, mediante desconto em folha, mas que, induzido a erro por falta de informação, contratou o cartão de crédito com Reserva da Margem Consignável (RMC), ao invés do empréstimo que objetivava.

Entretanto, malgrado os argumentos expostos pelo Recorrente, da análise dos documentos que instruem os autos eletrônicos, não é possível constatar a ocorrência de vício do negócio jurídico por erro no momento da contratação.

Deveras, não procede a alegação de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que, no termo de adesão por ele assinado, está registrado de forma clara e expressa as condições contratuais entabuladas:

(...) AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO: O CLIENTE autoriza o Órgão ou Empresa Consignante de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração, em favor do BANCO, para constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente. O CLIENTE autoriza as instituições financeiras nas quais seja(m) mantida(s) conta(s) de sua titularidade, de forma irrevogável e irretratável, a promover o débito de eventual saldo devedor, em caso de inadimplência e/ou ausência de desconto do valor de pagamento mínimo da fatura. (...). [id. 203349721, p. 121]

Ressalta-se, ainda, que a assinatura constante no contrato apresentado pelo Apelante (id. id. 203349721, p. 121/122) é idêntica à contida na Carteira Nacional de Habilitação e Declaração de Pobreza anexados com a inicial (id. 203349717, p. 1 e id. 203349719, p. 1).

Daí decorrente, tenho que afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros, tampouco em indenização por dano moral.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”. TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (TJ-MT, N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023.

Outrossim, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o Recorrente ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 4 de fevereiro de 2016 e, somente depois de passados 7 (sete) anos, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Portanto, uma vez que não foi constatado o alegado vício de consentimento da parte Autora/Apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024